Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CITAÇÃO PESSOAL. PORTEIRO. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO. REVELIA. PREJUÍZO PROCESSUAL. CONFIGURADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação em face da sentença que decretou a revelia do réu e julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 5.218,18 (cinco mil duzentos e dezoito reais e dezoito centavos), bem como das taxas condominiais vincendas ao longo do processo.
2. Nos termos do artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando. O §4o excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. Assim, considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada.
3. A indicação incorreta do endereço do réu, quando possível apontá-lo corretamente, acarreta a nulidade de todos os atos por ele alcançados, ainda que efetivada a citação por intermédio de terceiro. Precedentes.
4. In casu, denota-se que o Condomínio autor conhecia previamente o endereço em que o réu efetivamente mora, ressoando improvável que não tivesse ciência de que não residia em unidade por ele administrada.
5. A imposição do ônus da revelia – presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (artigo 344 do Código Civil) – caracteriza hipótese de prejuízo processual, especialmente diante da procedência do pedido, sendo impositivo o reconhecimento de nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.